Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700872-78.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LILIANE DA COSTA SOUZA RECORRIDO: DENILSON APARECIDO FREITAS, ELAINE MEIRA FREITAS GOMIDES, DENIELCIO GERALDO FREITAS, DILSON JOSE DE FREITAS, GABRIEL COSTA DE MENEZES, BRUNA GABRIELA ALVES DA COSTA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 75267229, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID 75039920 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007